Tribunal: STF
Processo: RE 1177699
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1032. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS. CANDIDATO ESTRANGEIRO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ART. 207, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. LEI Nº 9.515/1997. PRINCÍPIO DA IGUALDADE VIOLADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Não houve debate a respeito da matéria referente à propositura da ação, após expirado o prazo de vigência do concurso público, no julgamento da apelação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao qual não foram opostos embargos de declaração pelo ora Embargante para suprir eventual omissão, tampouco foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.



    3. Assim, não tendo sido tal matéria objeto de apreciação na instância de origem, não houve omissão no aresto ora embargado a justificar a oposição destes embargos ou incidência, no caso, do Tema 683 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o ARE 766.304-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativa “à possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso”. 



    4. Quanto à alegada obscuridade do julgado, no que diz respeito à condenação em danos morais e materiais, embora este Colegiado tenha decidido, nesse ponto, por maioria de votos, a controvérsia foi amplamente debatida no Plenário desta Corte.



    5. Assim não houve a ocorrência de vícios no acórdão embargado e sim a mera insatisfação do Recorrente com o resultado da decisão que lhe foi desfavorável. 



    6. Verifica-se que a parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria já devidamente decidida e a prevalência dos votos vencidos, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que não é possível nesta sede processual. 



    7. Embargos de declaração rejeitados.